Tribunal: TJBA
Processo: 8016881-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016881-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ELAINE ZAMBONI Advogado(s):RENATA JUREMA ZAMBONI MORAIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR ATUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. COMPATIBILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO POR ASSISTENTE TÉCNICO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar, que indeferiu o pedido de substituição da perita nomeada, mantendo profissional com formação em Ciências Contábeis para realização de prova técnica destinada à apuração da regularidade de reajustes de mensalidade de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza da controvérsia envolvendo reajustes de plano de saúde impõe, necessariamente, a nomeação de perito com formação em Ciências Atuariais; (ii) estabelecer se a manutenção de perito contábil configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 156 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de nomear perito de sua confiança, como auxiliar da justiça, cabendo-lhe avaliar a adequação técnica do profissional ao objeto da prova. 4. O art. 465 do CPC exige especialização compatível com o objeto da perícia, não impondo formação acadêmica específica ou exclusiva, mas apenas conhecimento técnico suficiente para elucidação dos fatos controvertidos. 5. A perícia, no caso, destina-se à verificação da correção de cálculos, metodologia aplicada e conformidade com cláusulas contratuais e normas da ANS, atividade que se caracteriza como análise contábil-financeira. 6. O contador possui qualificação técnica para examinar planilhas, índices de reajuste, critérios financeiros e conformidade contratual, sendo apto a responder aos quesitos formulados. 7. A exigência de atuário não se justifica quando o objeto da perícia não envolve elaboração de modelo atuarial, mas apenas auditoria e conferência de dados já produzidos. 8. A agravante não comprova, de forma concreta, a incapacidade técnica da perita nomeada, limitando-se a alegações abstratas sobre a complexidade da matéria. 9. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios admite a validade de perícia realizada por profissional com conhecimento técnico compatível, ainda que não especializado na área mais restrita do conhecimento. 10. A substituição do perito, sem demonstração de prejuízo efetivo, afronta os princípios da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 465, 466, § 1º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024; TJSP, AI nº 2290942-60.2023.8.26.0000, Rel. Ferreira da Cruz, j. 31.10.2023; TJSP, AI nº 2276590-29.2025.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 06.11.2025; TJPE, AI nº 0047788-88.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Rosa, j. 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8016881-90.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada ELAINE ZAMBONI. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-239